Tribunal: STF
Processo: RE 1414473
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. EX-VEREADOR. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 484 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGENTE POLÍTICO - EX-VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO 13º MÊS, FÉRIAS E O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os direitos sociais, previstos nos artigos 7º, VIII e XVII e 39, § 3º, da CF somente poderão ser concedidos, em favor do Agente Político, detentor de mandato eletivo, por meio de legislação Municipal específica para tal finalidade. 2. O C. STF, na oportunidade do julgamento do RE nº 650.898 (Tema nº 484), em 1º.2.17, submetido à Repercussão Geral, reconheceu a compatibilidade da eventual legislação infraconstitucional ao regime específico de remuneração por subsídio dos Agentes Políticos, nos termos do disposto no artigo 39, § 4º, da CF. 3. Entretanto, o referido precedente da jurisprudência não reconheceu, em favor dos titulares de cargo eletivo (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), o direito automático aos benefícios sociais ora reclamados. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, os incs. VIII e XVII do art. 7º, o inc. V do art. 29 e os §§ 3º e 4º do art. 39 da Constituição da República, e desrespeitados o Tema 484 da repercussão geral e a Súmula n. 384 do Supremo Tribunal Federal.



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para a reforma do acórdão recorrido com a apreciação do recurso de apelação interposto, reconhecendo o direito do recorrente no percebimento de férias, adicional de férias (1/3) e gratificação natalina (13º salário)” (fl. 12, e-doc. 12)



    3. Em 8.6.2022, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 484 da repercussão geral (e-doc. 45).



    4. Em 4.8.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 484 da repercussão geral (e-doc. 47).



    Interposto agravo dessa decisão, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 51).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) a jurisprudência do C. STF, firmada na oportunidade do julgamento do RE nº 650.898 (Tema nº 484), em 1º.2.17, submetido à Repercussão Geral, Rel. Designado o E. Min. Roberto Barroso, é no sentido da compatibilidade do mencionado regime de remuneração por subsídio com o percebimento do 13º Mês, Férias e o respectivo Terço Constitucional. 



    Entretanto, os direitos sociais previstos nos artigos 7º, VIII e XVII e 39, § 3º, da CF somente poderão ser concedidos, em favor do Agente Político, detentor de mandato eletivo, por meio de legislação Municipal específica para tal finalidade.



    Aliás, o referido precedente da jurisprudência [Tema 484], acima mencionado, não reconheceu, em favor dos titulares de cargo eletivo (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), o direito automático aos benefícios sociais ora reclamados. 



    Na verdade, o C. STF reconheceu a compatibilidade de eventual legislação infraconstitucional ao regime específico de remuneração dos Agentes Políticos, nos termos do disposto no artigo 39, § 4º, da CF. E, a realidade dos autos indica a inexistência de legislação Municipal pertinente para autorizar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial” (fl. 4, e-doc. 13). 



    No julgamento do Tema 484 da repercussão geral, este Supremo Tribunal não determinou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos, apenas reconheceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Assim, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE POLÍTICO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 484/STF, não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço de constitucional de férias aos agentes políticos, senão que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’. (...) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.368.626-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) 3. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 650.898-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 484), acerca da possibilidade de concessão de gratificação natalina a agentes políticos remunerados por subsídio. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.260.784-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.197.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    O Tribunal de origem observou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 484, ao concluir que “os direitos sociais previstos nos artigos 7º, VIII e XVII e 39, § 3º, da CF somente poderão ser concedidos, em favor do Agente Político, detentor de mandato eletivo, por meio de legislação Municipal específica para tal finalidade” (fl. 4, e-doc. 13).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Esclareça-se que o processo foi posto em segredo de justiça pela distribuição deste Supremo Tribunal, impondo-se ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo.



    Como disposto no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, pelo qual acrescentados os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007, “ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”.



    Na espécie, não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007).



    Tampouco há “requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares”, os quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Mesmo nos processos com sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, apenas os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e aos patronos.



    Determino o levantamento do segredo de justiça, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora